Tribunal: TCU
Processo: 043.308/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 398/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.308/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edson Machado (XXX.775.058-XX); Luiz Arthur Feitosa (XXX.840.521-XX); Luiz Carlos Vieira (XXX.036.689-XX); Luiz Otavio Gervasio Soares (XXX.245.827-XX); Maisa Aparecida Pereira Lima (XXX.094.001-XX); Manoel Mineiro da Silva Neto (XXX.246.407-XX); Mara Bernadete Weiler Cobianchi (XXX.415.389-XX); Marcelo Gruber Velasques (XXX.036.400-XX); Marcelo Matsunaga (XXX.893.509-XX); Marcelo de Jesus Teixeira (XXX.817.795-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.